Tribunal: STF
Processo: Rcl 80552
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. ARE nº 1.532.603/PR. Tema nº RG 1.389. Ordem de suspensão dos processos em andamento. Processo em execução definitiva: inaplicabilidade. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória: inadmissibilidade. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, porquanto ajuizada contra decisão transitada em julgado. 



    II. Questão em discussão 



    2. Em análise, a incidência, ou não, da suspensão determinada no ARE nº 1.532.603/PR às ações trabalhistas que se encontram em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado. 



    III. Razões de decidir



    3. As matérias que serão analisadas no ARE nº 1.531.603-RG/PR dizem respeito à fase de conhecimento do processo, referindo-se à ordem de suspensão aos processos em andamento não acobertados pela coisa julgada. 



    4. Não cabe o manuseio da reclamação quando a matéria objeto da impugnação já houver alcançado a preclusão maior, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    5. O que parte reclamante verdadeiramente busca obstar não é o ato do juiz da execução — que apenas cumpre seu dever de dar efetividade a um título executivo judicial imutável —, mas sim o próprio mérito da condenação, já acobertado pelo manto da res judicata. 



    6. A alegação da agravante de que o título executivo seria inexigível, (art. 884, § 5º, da CLT; art. 525, § 12, do CPC), à luz do Tema RG nº 1.389 é absolutamente imprópria. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.